Tribunal: TJDFT
Processo: 0706397-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706397-93.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE AUGUSTO SILVA BASTOS JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA. PRELIMINARES. FLAGRANTE PREPARADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS. FORÇA PROBANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. INVIABILIDADE. PERDIMENTO DE BENS. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INEXISTÊNCIA. A alegação de flagrante preparado deve ser afastada quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime. O indeferimento das diligências requeridas não configura cerceamento de defesa, especialmente porque essas não se afiguram essenciais, tampouco decorreram do que foi verificado na fase de instrução. Descabe falar em nulidade do feito por eventual dificuldade de acesso ao resultado de perícia em aparelho celular apreendido, haja vista que não houve nenhum prejuízo à defesa dos acusados, sendo assegurado amplo acesso às provas produzidas, inclusive com a renovação do prazo para a apresentação de alegações finais, de sorte que não há violação ao princípio da paridade de armas. Se as provas constantes dos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, incabível a absolvição ou desclassificação para o delito de uso. Os depoimentos de policiais revestem-se de valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, sobretudo quando proferidos de forma clara e uníssona, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e a proporcionalidade, arbitrar a pena adequada para o caso concreto. A pena de multa deve ser mantida no quantum fixado, o qual se mostra adequado e proporcional à pena privativa de liberdade aplicada. O réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se não preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal. A habitualidade na utilização de veículo para a prática de crime de tráfico de drogas é dispensável, conforme restou definido pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE no 638.491 (Tema no 647), de modo que, comprovado inequivocamente que os automóveis foram utilizados para essa finalidade, deve ser mantido o decreto de perdimento dos bens encontrados em poder dos envolvidos. O acusado que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou quando houver alteração do contexto fático-jurídico que ensejou a decretação da prisão, o que não se verifica na espécie, em que remanesce a necessidade da segregação, principalmente para a garantia da ordem pública. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, requer a restituição do automóvel apreendido e a redução da pena cominada. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Felipe Ribeiro Soares Rabelo, OAB/DF 73.392. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, ao argumento de ausência de suporte fático do delito em comento, nos termos expostos no recurso em exame, não encontra amparo na via eleita. Para acolher-se as pretensões de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial, em função do óbice constante na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.153.883/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). O recurso especial tampouco merece seguir no tocante ao pleito de restituição do bem apreendido e de revisão da dosimetria. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009